Tribunal: TJDFT
Processo: 0730873-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às requeridas custeiem/forneçam, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento de imunoterapia com Nivolumabe (OPDIVO) 267 mg endovenoso, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0731226-75.2021.8.07.0001), com a procedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal.

4. Agravo de Instrumento não conhecido.